Tribunal: TJES
Processo: 5008060-28.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008060-28.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHARLES DEAN MENDES DAVID

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA. INEXISTÊNCIA. PLANILHAS DETALHADAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, em ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba, acolheu o pedido da cooperativa autora, constituindo título executivo no valor de R$ 69.079,98 (atualizado até 06/12/2023), condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa pela concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve abandono da causa pela parte autora; (ii) avaliar a suficiência das provas apresentadas para comprovar a evolução da dívida e a alegação de abusividade nos juros remuneratórios aplicados; (iii) verificar a regularidade da capitalização de juros contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abandono da causa não se configura quando a parte autora cumpre seu ônus probatório ao apresentar documentação suficiente para julgamento do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. A ausência de manifestação posterior, quando dispensada a produção de novas provas, não caracteriza abandono processual.

4. A ação monitória é embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, sendo suficientes as planilhas e contratos apresentados pela autora, que detalham a evolução da dívida, os encargos incidentes e os valores devidos, afastando a alegação de insuficiência de documentação ou de ausência de clareza.

5. Não se verifica abusividade nos juros remuneratórios aplicados, pois os percentuais pactuados respeitam a liberdade contratual e foram devidamente detalhados nos documentos anexados aos autos. Alegações genéricas de abusividade não atendem aos requisitos mínimos para admissão da revisão contratual.

6. A prática da capitalização de juros é lícita quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, conforme previsão contratual expressa, nos termos da Súmula 541 do STJ. No caso, os contratos apresentados evidenciam a pactuação de forma clara e válida, legitimando a cobrança dos encargos apurados.

7. O apelante, ao ser intimado para especificar provas, manifestou desinteresse na produção de perícia contábil, não cumprindo o ônus de comprovar as alegações de abusividade ou erro nos cálculos apresentados.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CHARLES DEAN MENDES DAVID
contra sentença prolatada pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da
ação monitória
ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA,
acolheu a pretensão da requerente/embargada, para constituir o título inicial em executivo no que diz respeito ao valor de R$ R$ 69.079,98 (sessenta e nove mil setenta e nove reais e noventa e oito centavos), atualizado até 06/12/2023, conforme planilhas de Id. n.º 35503129 - autos de origem.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID n. 11075426), sustenta o apelante, em síntese, que houve abandono da causa pela parte autora, o que deveria levar à extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC. Além disso, sustenta a abusividade dos juros cobrados e a ausência de planilha detalhada que permita a correta apuração do valor devido. Por fim, argumenta que a capitalização de juros foi aplicada de forma ilegal, sem previsão contratual expressa.

Contrarrazões não apresentadas, embora devidamente intimada (ID n. 11075428).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CHARLES DEAN MENDES DAVID
contra sentença prolatada pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da
ação monitória
ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA,
acolheu a pretensão da requerente/embargada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

No caso dos autos, originou-se a lide de uma relação contratual bancária entre Charles Dean Mendes David e a instituição financeira, envolvendo a celebração de diversos contratos de empréstimo pessoal. A cooperativa, alegando inadimplência nos pagamentos, ajuizou a ação monitória com o objetivo de obter a condenação do requerido ao pagamento de valores supostamente devidos, conforme planilhas de cálculo apresentadas nos autos, os quais determinaram o montante de R$69.079,98.

Por sua vez, o requerido opôs embargos à monitória, argumentando a inexistência de planilhas detalhadas que comprovassem a evolução da dívida, além de questionar a abusividade dos juros aplicados e a eventual capitalização não pactuada. Alegou, ainda, que os valores apresentados pela cooperativa eram exorbitantes e desproporcionais, pleiteando a revisão do montante e a exclusão de cobranças indevidas.

Seguinte o iter procedimental, sobreveio sentença que acolheu a pretensão da requerente/embargada, para constituir o título inicial em executivo no que diz respeito ao valor de R$ R$ 69.079,98 (sessenta e nove mil setenta e nove reais e noventa e oito centavos), atualizado até 06/12/2023, conforme planilhas de Id. n.º 35503129 - autos de origem.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID n. 11075426), sustenta o apelante, em síntese, que houve abandono da causa pela parte autora, o que deveria levar à extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC. Além disso, sustenta a abusividade dos juros cobrados e a ausência de planilha detalhada que permita a correta apuração do valor devido. Por fim, argumenta que a capitalização de juros foi aplicada de forma ilegal, sem previsão contratual expressa.

Pois bem.

De plano, insta consignar que em relação ao leito de reconhecimento do abandono da causa, entendo que não merece prosperar, uma vez que os documentos e provas apresentados pela parte autora foram suficientes para o julgamento do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, dispensando a necessidade de novas manifestações processuais.

Inclusive, o simples fato de a autora não ter se manifestado posteriormente, quando intimada para requerer produção de provas, não implica abandono da causa, especialmente porque já havia cumprido seu ônus probatório, apresentando elementos que comprovaram a relação contratual, os valores devidos e a incidência de juros.

Por sua vez, como se sabe, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, consoante ao disposto no art. 700 do Código de Processo Civil.

Neste sentido, sustenta o apelante que não foram apresentados documentos detalhados suficientes para demonstrar a evolução da dívida, além de alegar a abusividade dos juros cobrados. Contudo, conforme consignado na sentença de primeiro grau, a parte autora apresentou documentos que comprovam a celebração de 14 (quatorze) contratos de empréstimo pessoal firmados entre as partes. Por meio deste, é possível verificar de forma detalhada tanto as prestações adimplidas quanto as inadimplidas, bem como a respectiva atualização dos valores vencidos (ID n. 11075397).

Não obstante, na documentação probatória foi evidenciada a incidência dos encargos previamente contratados, incluindo juros remuneratórios e demais encargos pactuados, não havendo qualquer irregularidade ou ausência de clareza. Observo, ainda, que os percentuais de juros aplicados foram devidamente especificados em cada operação, respeitando as condições contratuais livremente pactuadas. Portanto, os elementos apresentados pela parte autora são suficientes para comprovar a regularidade da cobrança e afastar as alegações de ausência de detalhamento e abusividade.

Neste sentido é entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO ROTATIVO – CAPITAL DE GIRO – INSTRUÇÃO SUFICIENTE – APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O autor/apelado instruiu a inicial com a cópia da cédula de crédito bancário, na qual consta o limite de crédito liberado à apelante na ordem de R$200.000,00 (duzentos mil reais), bem como os encargos incidentes sobre essa quantia.
Além disso, juntou aos autos os extratos da movimentação financeira e a formação do saldo devedor, no montante de R$ 112.829,65 (cento e doze mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos). Assim, nota-se que há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória
. 2. A instituição financeira apelada juntou aos autos cópias dos borderôs de desconto assinados pelo representante da empresa recorrente, o que reforça a desnecessidade da juntada dos títulos de crédito correspondentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Apelação Cível nº. 0000079-58.2017.8.08.0042; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 23/03/2023)

Além disso, no que se refere à alegação de abusividade dos juros, verifica-se que o apelante alega, de forma genérica, a irregularidade nos percentuais contratados, sem especificar qual deveria ser aplicada no caso concreto ou seus devidos valores.

Deve-se destacar que a simples alegação não atende aos requisitos mínimos necessários para se admitir a revisão contratual. Isso porque, "as alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para permitir a revisão indiscriminada do contrato, de forma que tais irresignações exigem indicação específica" (TJES, Apelação Cível nº 5010851-73.2022.8.08.0024, Rel. Des. Paula Cheim Jorge, 2ª Câmara Cível, julgado em 19/07/2023).

Além disso, em recente julgamento desta C. Câmara Cível, foi compreendido que o fato de as taxas de juros serem superiores à média de mercado não caracteriza automaticamente a abusividade, devendo tal característica ser demonstrada pelas peculiaridades do caso concreto, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR SUPERIOR A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CASO CONCRETO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de as taxas de juros cobradas em contrato estarem em patamar superior a taxa média de mercado não significa, por si só, abusividade.

2. A natureza abusiva da taxa de juros deve ser demonstrada por meio das peculiaridades do caso concreto.
3. Na esteira da jurisprudência pátria, somente haverá a desconstituição da mora do devedor no caso de comprovação de cobrança abusiva de taxa de juros no período de normalidade. 4. Não há como acolher o pedido do reconhecimento de ilegalidade dos juros moratórios, uma vez que, de acordo com a prova pericial realizada em juízo, não foi juntado aos autos do processo documento com estas informações, de forma que a autora não comprovou a cobrança de percentual superior a 1% (um por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0052647-14.2013.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 02/07/2024).

No presente caso, não há comprovação específica de prática abusiva, nem impugnação objetiva quanto aos percentuais dos encargos pactuados, sendo incabível a alegação de desconhecimento dos valores, uma vez que devidamente detalhados nos contratos apresentados aos autos.

Não obstante, insta destacar que era ônus do apelante demonstrar efetivamente a abusividade alegada, podendo, inclusive, ter requerido a produção de perícia contábil para apuração dos valores cobrados. No entanto, quando intimado para especificar as provas a serem produzidas (ID n.º 11075417), o recorrente manifestou-se no sentido de que não havia mais provas a produzir (ID n.º 11075419). Tal postura reforça a ausência de elementos concretos que amparem a alegação de abusividade.

Em relação à planilha apresentada pelo próprio apelante, essa não discrimina os índices de juros aplicados nem apresenta informativos que possam infirmar os valores detalhados pelo apelado. Por outro lado, os documentos apresentados pela parte autora (ID n.º 11075397 e 11075398), comprovam as taxas de juros pactuadas e aplicadas, que refletem os encargos previstos nos contratos e foram devidamente atualizadas. A ausência de contestação objetiva e a inércia na produção de provas impedem qualquer alteração na conclusão já firmada nos autos.

Por fim, no que concerne à capitalização de juros, essa está evidenciada pela disparidade entre a taxa de juros anual, que supera o duodécuplo da taxa mensal, conforme documentação apresentada nos autos, sendo tal configuração suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Esse entendimento foi ratificado na Súmula 541 do STJ, que dispõe que "
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

Outrossim, "
muito embora não haja uma cláusula intitulada 'Capitalização de Juros', é suficiente que o contrato preveja taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para legitimar a prática da capitalização de juros, sendo tal previsão considerada clara e válida para fins contratuais
" (TJES, Apelação Cível nº 5000368-91.2021.8.08.0032, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 19/12/2024).

Dessa forma, restou demonstrado nos autos que os contratos firmados preveem, de forma clara e expressa, as taxas de juros anual e mensal, comprovando a prática regular e lícita da capitalização dos juros.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CHARLES DEAN MENDES DAVID
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Ademais, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar